Tribunal: TJSP
Processo: 2281432-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Liminar – Posse Velha – Ausência dos requisitos legais, necessários à concessão da liminar – Realização de audiência de justificação e produção de perícia técnica que não corroboram os argumentos da autora para concessão da liminar – Indícios de ocupação do local pela requerida há mais de dezessete anos - Recurso não provido.*